Tribunal: TJMT
Processo: 1040058-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040058-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA WALKYRIA FARIA DE SOUZA - CPF: 814.172.501-78 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1040058-76.2022.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte(s) Recorrente(s):
Claudia Walkyria Faria de Souza

Parte(s) Recorrida(s):
Avida Construtora e Incorporadora S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 208

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REVELIA DO DEMANDADO RECONHECIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE – DISTRATO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória, que jugou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição do valor de R$ 14.365,84 (quatorze mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), porém,
não reconheceu o direito à indenização por danos morais por se tratar de mero descumprimento contratual, e, portanto, não gera indenização por danos morais.

2.

A parte autora requer o reconhecimento do cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais, reafirmando a responsabilidade exclusiva da recorrida, em razão do não cumprimento dos termos do contrato de compra e venda.

3.

Vê-se dos autos que, embora devidamente citada, a empresa requerida não apresentou defesa e nem mesmo participou da audiência de conciliação realizada, consoante termos da ata de audiência de id. 159021271.

4.

Quanto ao mérito,
depreende-se dos autos que a reclamante celebrou contrato de compra e venda junto à ré para aquisição de unidade habitacional no Residencial Ipê Amarelo.

5.

Aduz a autora, que após manifestar desinteresse na continuidade do contrato, realizou distrato, ocasião que restou pactuado que seria restituído o valor pago de R$ 14.365,84 (quatorze mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), em 08 (oito) prestações, afirma que nenhuma parcela fora paga, razão que deu ensejo a presente demanda.

6.

Em que pesem as razões recursais, sabe-se que o dano moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, ofende a moral e a dignidade da pessoa. No caso
sub judice
não demonstrou a parte autora que tenha sido submetido a qualquer situação vexatória ou humilhante com o evento danoso sofrido.

7.

Muito embora o evento narrado nos autos traga aborrecimento, transtorno e desgosto, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio, que fujam do esperado diante dos fatos acontecidos, a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade.

8.

Assim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o art. 5o, X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, as quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

10.

Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U
1049581-83.2020.8.11.0001
,
Luis Aparecido Bortolussi Junior, DJE 09/09/2021.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido
.

13.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023